Tribunal: TCU
Processo: 023.324/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7502/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.324/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Camacho Burin (XXX.975.589-XX); Felipe Lins dos Santos (XXX.718.294-XX); Ivan Rodrigues da Silva Junior (XXX.829.217-XX); Leonardo Charles Fernandes (XXX.082.567-XX); Marcus Vinicius Possidonio dos Santos (XXX.805.327-XX); Matheus Alves Silva (XXX.849.856-XX); Matheus Gamboa dos Santos (XXX.342.944-XX); Thiago Oliveira Juca Vasconcelos (XXX.890.907-XX); Vitor Eduardo Pinheiro do Nascimento (XXX.540.547-XX); Yuri Tavares Varao Resende (XXX.418.933-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.